Tribunal: TJBA
Processo: 0556777-08.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0556777-08.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LILIAM TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): LAIS TEIXEIRA DE FREITAS (OAB:BA38765-A), MATHEUS PEREIRA COUTO (OAB:BA40944-A), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB:SP98709-A) APELADO: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. e outros Advogado(s): LAIS TEIXEIRA DE FREITAS (OAB:BA38765-A), MATHEUS PEREIRA COUTO (OAB:BA40944-A), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB:SP98709-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES RECÍPROCAS. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE QUALIDADE EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS REITERADOS. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. TABELA FIPE. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelações recíprocas interpostas por consumidora e fabricante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação redibitória cumulada com indenização, decretando a rescisão do contrato de compra e venda de veículo zero quilômetro, com restituição integral do valor pago (R$ 25.990,00), e condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 734,20 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais. A ré recorre pugnando pela limitação do valor restituído ao da tabela FIPE e pela exclusão ou redução dos danos morais. A autora recorre postulando a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a restituição do valor pago pelo veículo viciado deve corresponder ao montante efetivamente desembolsado pelo consumidor ou ao valor apurado pela tabela FIPE; e (ii) saber se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais comporta majoração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os vícios de qualidade no veículo foram comprovados por perícia técnica judicial, que identificou oxidação e corrosão generalizadas, inclusive em áreas anteriormente reparadas, falhas de segurança e reparos de baixa qualidade, evidenciando defeito de fabricação. 4 - O fornecedor não sanou os vícios no prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC, tendo o veículo permanecido imobilizado para reparos por aproximadamente 135 dias alternados, o que faculta ao consumidor a rescisão do contrato com restituição imediata da quantia paga. 5 - A restituição deve corresponder ao montante efetivamente desembolsado pelo consumidor, sendo inaplicável a tabela FIPE como critério de liquidação. Limitar o ressarcimento ao valor de mercado depreciado transferiria ao consumidor os riscos do negócio e configuraria enriquecimento ilícito do fornecedor que inseriu bem viciado no mercado e reiteradamente falhou em repará-lo. 6 - Os danos morais estão configurados. Os 31 retornos à concessionária em pouco mais de um ano, a privação do uso do veículo por longos períodos e a constatação de vícios que comprometem a segurança do bem — como a ausência de porcas de fixação nas rodas traseiras — superam o patamar do mero aborrecimento. 7 - O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 comporta majoração para R$ 15.000,00, em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros adotados por este tribunal em casos análogos. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso da ré a que se nega provimento. Recurso da autora a que se dá parcial provimento para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e os honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0556777-08.2015.8.05.0001, onde foram apresentadas Apelações Recíprocas por LILIAM TEIXEIRA DE FREITAS e CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA.. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente